Tribunal: TJMT
Processo: 1065015-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065015-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SIMONI MARCIA DICKMANN RODRIGUES - CPF: 615.565.131-00 (RECORRIDO), DEJALMA SANTOS DIAS - CPF: 891.889.002-82 (ADVOGADO), MARINGA SOLAR PR LTDA - CNPJ: 34.068.481/0001-99 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ANDRADE BELTRAME - CPF: 054.141.699-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO. DEFEITO NO INVERSOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. INTEGRAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. AUMENTO ANORMAL DAS FATURAS DE ENERGIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DESÍDIA E MOROSIDADE NO ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço, sendo irrelevante a alegação de que o defeito decorre exclusivamente do fabricante.

Restando comprovada a falha na prestação do serviço, caracterizada pela demora injustificada na substituição do equipamento defeituoso e deficiência no suporte técnico, impõe-se o dever de indenizar.

Demonstrado o aumento significativo das faturas de energia elétrica durante o período de inoperância do sistema fotovoltaico, é devida a restituição dos danos materiais, na modalidade de danos emergentes.

O dano moral se configura quando a conduta da fornecedora ultrapassa o mero inadimplemento contratual, evidenciando descaso, morosidade e falha na prestação do serviço, impondo ao consumidor ônus excessivo.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, afasto as preliminares e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para:

a) Condenar a reclamada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ R$ 4.208,26, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC (que engloba correção e juros) a partir da citação;

b) Condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde esta sentença e com incidência de juros de mora (SELIC) diminuído do IPCA (art. 406 do CC), desde a citação;

Sem custas e honorários, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95.”

A recorrente sustenta ausência de responsabilidade sob o argumento de que o defeito decorre de vício de fabricação do inversor, cuja garantia competiria exclusivamente ao fabricante, pugnando pela improcedência da ação e, subsidiariamente, seja afastada a condenação por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, verifica-se que a recorrente busca eximir-se da responsabilidade sob o argumento de que o vício manifestou-se em componente fabricado por terceiro.

Todavia, conforme estabelecem os artigos 7o, parágrafo único, e 18 do diploma consumerista, todos os que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios de qualidade.

Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser integralmente afastada, mantendo-se a recorrente no polo passivo da demanda.

No mérito, restou devidamente comprovado nos autos que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na demora injustificada no atendimento técnico, morosidade na substituição do equipamento defeituoso, falhas na comunicação e problemas logísticos na entrega do inversor.

Ainda que se considere o tempo necessário para o trâmite da garantia junto ao fabricante, a demora de aproximadamente seis meses para a regularização do sistema é manifestamente desarrazoada. O descaso logístico, evidenciado pelo envio do equipamento para endereço errado e pela devolução incompleta do suporte do inversor, configura negligência na condução da assistência técnica.

Tais circunstâncias evidenciam descaso no atendimento ao consumidor, que foi compelido a adotar diversas diligências para solução de problema que não deu causa.

No que tange aos danos materiais, verifica-se que a parte autora demonstrou o aumento significativo nas faturas de energia elétrica durante o período de inoperância do sistema fotovoltaico, especialmente entre fevereiro e junho de 2025.

A metodologia adotada na sentença, consistente na comparação com a média histórica de consumo, revela-se adequada e suficiente, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica eficaz por parte da recorrente.

Assim, restou caracterizado o nexo causal entre o defeito do equipamento e o prejuízo suportado, sendo devida a indenização por danos emergentes.

Quanto aos danos morais, igualmente correta a sentença.

A conduta da recorrente ultrapassou o mero inadimplemento contratual, evidenciando falha relevante na prestação do serviço, com demora excessiva na solução do problema, falhas sucessivas no atendimento e imposição de ônus indevido à consumidora.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. COBRANÇA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso cível interposto contra sentença homologatória de projeto elaborado por juiz leigo, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o refaturamento da fatura de energia elétrica do mês de novembro de 2022, com base na média dos doze ciclos anteriores, referente à unidade consumidora de titularidade da autora. A sentença, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pugna, em sede recursal, pelo reconhecimento e arbitramento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança acima da média de consumo, aliada à tentativa infrutífera de solução administrativa pela consumidora, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa administrativa de solução do problema, sem resposta adequada da empresa, revela descaso e desídia, extrapolando o mero dissabor do cotidiano e configurando ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

A jurisprudência da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso admite a configuração de dano moral nas hipóteses de cobrança indevida ou má prestação de serviço somadas à ineficácia na via administrativa.

O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, ou seja, decorre da própria conduta lesiva da fornecedora, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de indenização observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo ao mesmo tempo, como compensação à vítima e desestímulo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de consumo atípico de energia elétrica, somada à falta de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral decorrente de cobrança indevida é in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 22; CC, art. 186; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, art. 406, § 1o, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

(N.U 1000608-58.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito cobrado indevidamente e impôs obrigação de não fazer à ré, sem, contudo, reconhecer a existência de dano moral. A autora alegou que jamais contratou os serviços cobrados, cujos endereços vinculados aos contratos não correspondiam ao seu domicílio. Após tentativa frustrada de resolução administrativa, inclusive com compromisso formal da empresa no PROCON quanto ao cancelamento das cobranças, a autora voltou a ser cobrada, motivando o ajuizamento da presente demanda. O pedido recursal visou à condenação da ré em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reiteração de cobranças indevidas, após tentativa de resolução administrativa, configura ofensa a direito da personalidade da consumidora, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza automaticamente dano moral, mas pode ensejá-lo quando extrapola o mero aborrecimento e revela descaso ou constrangimento relevante ao consumidor.

4. No caso concreto, restou comprovado que a autora foi cobrada por contrato que afirma não ter celebrado, com dados divergentes do seu domicílio, e que a empresa se comprometeu formalmente, em procedimento administrativo no PROCON, a cancelar os contratos e cessar as cobranças.

5. A posterior emissão de boleto bancário, sob alegação de “acordo” jamais reconhecido ou firmado pela autora, mesmo após o compromisso assumido, configura descumprimento do dever de boa-fé e reiteração da conduta lesiva, o que justifica o reconhecimento do dano moral.

6. Consideradas as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor de R$ 3.000,00 é adequado à reparação do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1035866-29.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Tais circunstâncias são aptas a gerar abalo moral indenizável, não se tratando de mero dissabor cotidiano.

O valor fixado (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026